Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-44.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000623-44.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), DURVALINA DE FARIAS - CPF: 544.750.311-68 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1000623-44.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
DURVALINA DE FARIAS.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT
.

Litisconsorte(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Durvalina de Farias contra ato do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do processo no 1089271-80.2024.8.11.0001. A impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo da impetrante à concessão da gratuidade da justiça, à luz das provas apresentadas e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, sendo inaplicável quando ausente prova pré-constituída da violação do direito alegado.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme exige o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99 do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da condição econômica da parte requerente.

A impetrante não apresentou documentação idônea para comprovar sua renda ou insuficiência econômica, limitando-se a cópia da CTPS e imagem de extrato bancário sem identificação de titularidade, instituição financeira ou número da conta.

Conforme Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e Enunciado no 116 do FONAJE, é legítima a exigência judicial de comprovação da insuficiência de recursos, dada a presunção relativa da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência judicial de elementos probatórios mínimos, mesmo diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

A ausência de documentação suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica afasta a existência de direito líquido e certo à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá); Enunciado no 116 do FONAJE (XX Encontro – São Paulo/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Durvalina de Farias
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no.
1089271-80.2024.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando ser autônoma e não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal
, sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

A liminar foi indeferida no ID 280894895.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 282193385).

Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 288505887.

O Ministério Público, no ID 290306852,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no.
1089271-80.2024.8.11.0001
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1089271-80.2024.8.11.0001
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
a impetrante limitou-se a apresentar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como uma captura de tela de extrato bancário
.

No entanto, a parte autora informou que exerce atividade autônoma. Dessa forma, a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS não constitui documento hábil para comprovar sua renda mensal, a qual, inclusive, sequer foi informada ou demonstrada nos autos.

Além disso, o print apresentado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica carece de elementos mínimos de identificação, pois não consta o número da conta, a instituição financeira correspondente e sequer o nome da titularidade vinculada à parte autora.

Assim, os documentos acostados não possuem o condão de demonstrar a impossibilidade de a impetrante arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1089271-80.2024.8.11.0001.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025